Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Processo : 0702165-12.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que negou a gratuidade de justiça a autora, ora agravante, nos seguintes termos: No presente feito, as condições relatadas na própria peça exordial indicam que a parte autora, em verdade, foi aposentada em cargo que lhe confere remuneração líquida superior à média nacional – mais de sete mil reais, conforme se verifica nos contracheques de IDs 52387420. Tudo isso evidencia, aprioristicamente, que a situação financeira noticiada pela autora não condiz com o que se entende por situação de hipossuficiência. Não há, pois, como se conceber que aquele que tem rendimentos mensais semelhantes ao da requerente possa ser considerado juridicamente pobre e não possa arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados aos autos não demonstram a hipossuficiência alegada. A agravante afirma que a simples alegação de inexistência de condições de arcar com as despesas processuais sem causar danos ao sustento próprio e da família é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Aduz ser esse o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. Acosta jurisprudência desta eg. Corte e do col. Superior Tribunal de Justiça. Reputa presente a probabilidade do direito e assenta o perigo de dano na própria natureza do objeto da demanda. Requer: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme documentos acostados; b) A concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, de pronto, que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual para o autor; c) O provimento do presente agravo para reformar a decisão recorrida, deferindo-se ao agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do que dispõe a Lei no 1.060/50, mantendo a antecipação de tutela pleiteada na alínea acima ou concedendo-o caso indeferido o pleito de concessão de efeito suspensivo ativo; É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça a agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. O juízo a quo fundamentou que não restou evidenciada a situação de hipossuficiência da autora, ora agravante, visto que foi “aposentada em cargo que lhe confere remuneração líquida superior à média nacional – mais de sete mil reais, conforme se verifica nos contracheques”. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência econômica juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, os comprovantes de rendimento referente aos meses de junho, julho e agosto de 2019[4] demonstram que a agravante auferiu mensalmente renda líquida abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Defiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 52401846, processo na origem n. 0712576-94.2019.8.07.0018. [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 52387420, processo na origem n. 0712576-94.2019.8.07.0018. [4] Id. 52387420, processo na origem n. 0712576-94.2019.8.07.0018.